Tribunal: STF
Processo: ARE 923858
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta ofensa ao art. 105, I, alínea “a”, da CF/1988. 4. Para que houvesse eventual ofensa ao art. 105, inciso I, da CF/88, imprescindível tivesse ocorrido a submissão de autoridade com prerrogativa de foro ao juízo singular – situação que não ocorreu no caso. 5. Ultrapassar a realidade dos autos, mediante reanálise de toda a instrução probatória, para dedução das alegações de que a pessoa com prerrogativa de foro deve sofrer a persecução penal – situação que, em tese, atrairia a competência do Superior Tribunal de Justiça –, é vedado no recurso extraordinário - Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.